Tribunal: STF
Processo: Rcl 82168
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Associação de Advogados Públicos de Eusébio — AAPE contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Durval Aires Filho, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A decisão deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 3002181-07.2025.8.06.0000 para reconhecer a ilegitimidade ativa da associação e extinguir, sem resolução de mérito, a ação civil pública por ela proposta, cassando a tutela de evidência anteriormente deferida pelo Juízo de 1ºo grau.



    A reclamante sustenta que a decisão judicial desrespeitou a autoridade de dois paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. O primeiro é a ADPF 1037/AP, que estabelece a exclusividade das funções de consultoria, assessoramento jurídico e representação judicial aos procuradores municipais, vedando seu exercício por ocupantes de cargos em comissão. O segundo é o Tema 1010 da Repercussão Geral (RE 1.041.210/SP), que fixa as diretrizes para a criação de cargos comissionados, limitando-os a atribuições de direção, chefia e assessoramento e exigindo relação de confiança, proporcionalidade e descrição clara das funções, o que não abrange atividades de natureza técnica, burocrática ou operacional.



    A reclamante narra que ajuizou Ação Civil Pública em junho de 2024 contra Portaria Municipal que designava servidores comissionados para o exercício de atribuições privativas de Advogados Públicos concursados. 



    A decisão judicial ora reclamada, ao extinguir o feito, teria negado a força vinculante da ADPF 1037/AP. Argumenta-se que, uma vez criada a Procuradoria Municipal, as funções de representação judicial e extrajudicial, consultoria e assessoramento jurídico são exclusivas dos procuradores de carreira. A entidade defende sua legitimidade ativa, pois representa aproximadamente 60% da categoria e possui pertinência temática entre seus fins institucionais e o objeto da demanda. A usurpação de competências dos advogados públicos, segundo a reclamante, viola o núcleo dos artigos 37, II e V, e o modelo constitucional da Advocacia Pública dos artigos 131 e 132 da Constituição Federal, aplicáveis aos municípios por simetria. Aponta-se, ainda, a desproporcionalidade entre os cinco advogados públicos efetivos e os 32 servidores comissionados que exercem atribuições típicas da Advocacia Pública no município.



    O pedido liminar fundamenta-se na urgência de suspender os efeitos da decisão reclamada para evitar a consolidação de uma situação inconstitucional. O fumus boni iuris estaria demonstrado pela aparente violação dos precedentes vinculantes, enquanto o periculum in mora residiria na continuidade do desvio de finalidade, na potencial nulidade de atos praticados por agentes sem legitimidade e no consequente prejuízo ao erário e à segurança jurídica. Invoca-se também o periculum in mora reverso, argumentando que a manutenção da decisão contestada perpetua uma inconstitucionalidade flagrante, com danos irreversíveis à integridade do sistema de precedentes e ao princípio do concurso público.



    Em seus pedidos, a reclamante requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada, o restabelecimento da tutela de evidência e o afastamento imediato dos servidores comissionados que exercem atribuições exclusivas da Advocacia Pública. No mérito, pleiteia a cassação definitiva da decisão, a declaração de que servidores comissionados não podem exercer funções de representação, consultoria e assessoria jurídica, a anulação dos atos de nomeação e a determinação para que o Município de Eusébio se abstenha de realizar novas nomeações para tais funções, sob pena de multa diária. 



    Em contestação, o Município de Eusébio suscita, em preliminar, a necessidade de redistribuição da Reclamação nº 82.168 por prevenção à Reclamação nº 81.818, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, em razão da identidade de partes, causa de pedir e objeto, a fim de evitar decisões conflitantes. No mérito, sustenta que a decisão do Desembargador Durval Aires Filho, no AI nº 3002181-07.2025.8.06.0000, limitou-se a reconhecer a ilegitimidade ativa da AAPE e a extinguir a ação civil pública sem resolução do mérito, apenas cassando a tutela de evidência, sem apreciar o conteúdo da ADPF 1037/AP ou do Tema 1010 (RE 1.041.210/SP), inexistindo, portanto, afronta à competência ou às decisões do STF (eDoc. 32). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer no seguinte sentido (eDoc. 38):



    “RECLAMAÇÃO. NÃO EXAURIDAS AS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NO TEMA 1010-RG E ADPF 1037/AP. NÃO CARACTERIZADA ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A SITUAÇÃO RELATADA E O PARADIGMA. ATO RECLAMADO EXTINGUE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM BASE EM NORMA PROCESSUAL. - Parecer pelo indeferimento ou improcedência da reclamação, prejudicado o pedido de liminar.”



    O Desembargador Durval Aires Filho, autoridade ora reclamada, prestou as seguintes informações (eDoc. 40):



    “A decisão monocrática reclamada observou estritamente os limites legais e jurisprudenciais aplicáveis, reconhecendo de Ofício, em efeito translativo, matéria de ordem pública não observada pela Juíza Singular Anne Carolline Fernandes Duarte, qual seja, ausência de condições da ação (ILEGITIMIDADE ATIVA DA AAPE (ASSOCIACAO DE ADVOGADOS PUBLICOS DE EUSEBIO -MPE). 



    A Juíza "a quo" deixou de observar a referida matéria de ordem pública antes de analisar a tutela de evidência e ainda sobrestou o feito originário (3001080-35.2024.8.06.0075), até que se ultime o julgamento definitivo de todos os Agravos Internos interpostos nos autos do Agravo de Instrumento nº 3002181-07.2025.8.06.0000, e seja certificado o respectivo trânsito em julgado das decisões proferidas pela instância superior; 



    Não houve violação de autoridade desta Suprema Corte, a suscitar reclamação; 



    Tampouco se verificou afronta à ADPF 1037/AP ou ao Tema 1010STF, mas apenas aplicação técnica dos requisitos das condições da ação.”



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, diante da comprovação de que a entidade reclamante dispõe de apenas R$55,00 (cinquenta e cinco reais) em conta bancária, conforme extrato bancário do dia 20/06/2025 (eDoc. 5 - fl. 3).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Inicialmente, indefiro o pedido de redistribuição formulado pelo Município de Eusébio. A alegada prevenção em relação à Reclamação nº 81.818 não se verifica, pois aquele feito foi ajuizado contra ato administrativo autônomo, e não no âmbito da ação civil pública de origem, o que afasta qualquer conexão processual entre as demandas e, por consequência, a aplicação das regras de prevenção previstas no Código de Processo Civil. Além disso, a Reclamação nº 81.818 já se encontra definitivamente encerrada, com trânsito em julgado, inexistindo processo em curso que possa justificar a distribuição por dependência. Transcrevo a ementa daquele julgado:



    Ementa: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O DESEMPENHO DE FUNÇÕES PRIVATIVAS DA ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.037 E NO TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PARADIGMA INVOCADO ADSTRITO A SÚMULA VINCULANTE. PRECEDENTES. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 81818 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15-09-2025)



    Sem razão a reclamante.



    Para melhor compreensão da situação dos autos, transcrevo o teor da decisão da Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Eusébio, Dra. Anne Carolline Fernandes Duarte:



    “No presente caso, a requerente aditou a inicial pleiteando o deferimento da tutela de evidência, buscando sustar os efeitos da Portaria n° 530, de 1.º de abril de 2024, da Prefeitura do Município de Eusébio/CE que concede atribuições de Representação Judicial e Extrajudicial a Servidores Comissionados lotados na Procuradoria-Geral do Município de Eusébio, assim como, obstar a produção de efeitos de qualquer outro ato administrativo, passado ou futuro, que atribua a Servidores Comissionados as atribuições de consultoria e assessoria jurídica e representação judicial e extrajudicial, privativas da Carreira da Advocacia Pública Municipal, até ulterior decisão meritória deste juízo. 



    Ademais, necessário trazer à tona que o Município de Eusébio possui Procuradoria Jurídica devidamente constituída e instalada, conforme a Lei Municipal N° 534, de 11 de janeiro de 2001, com quadro próprio de advogados públicos concursados, ao passo que também há servidores comissionados exercendo livremente as atribuições de consultoria, assessoria jurídica e representação judicial e extrajudicial do Município de Eusébio, como se comprova da Portaria n° 530/2024 (Id. 88797782) e do Portal da Transparência do Município (Id 88797804). 



    No entanto, não se pode olvidar que a composição de seu corpo técnico está vinculada à incidência das regras constitucionais, como o dever de promover o ingresso desse corpo técnico por meio de concurso público (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal), inclusive como estabelecido na própria Lei Municipal nº 534, de 11/01/2005, em seu artigo 14, caput, in verbis: 



    (...) O provimento dos cargos de Procurador do Município só poderá ocorrer mediante prévio concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, em todas as suas fases. 



    Vale mencionar ainda que o princípio da unicidade da Advocacia Pública que, embora não expressamente previsto na Constituição Federal, deriva da interpretação sistemática dos artigos 131 e 132. Tais dispositivos tratam da Advocacia-Geral da União e das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente. 



    Este princípio determina que as atividades de representação judicial e extrajudicial, bem como de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, devem ser exercidas exclusivamente pelos membros da carreira, organizados em um órgão único. 



    Malgrado não seja obrigatória a implementação de Procuradorias Municipais por conta do princípio da autonomia municipal, sua criação vincula o ente político às regras previstas no art. 37, inciso II, da CF. 



    Sob o esse aspecto, o STF na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 1037, questionando dispositivos da Lei Complementar nº 136/2020 do Município de Macapá/AP, que permitiam servidores comissionados exercerem funções exclusivas de procuradores municipais, julgou parcialmente procedente a ação, decidindo que suas funções relativas ao cargo de procurador sejam exercidas exclusivamente por procuradores concursados. Ressaltada, também, a impossibilidade de ocupantes de cargos em comissão, que não integram o quadro da Procuradoria-Geral do Município, desempenharem atribuições próprias dos procuradores municipais. 



    Assim, a Suprema Corte entendeu ser materialmente inconstitucional dispositivo legal que estabeleça a possibilidade de contratação direta e genérica de serviços de representação judicial e extrajudicial, por ferir a regra constitucional de concurso público, insculpida no art. 37 e seguintes, e isso com força erga omnes, pois a decisão se deu em sede de ADPF. 



    Aspecto importante da Portaria n° 530/2024 é a nomeação de servidor comissionado para o cargo de Procurador-Geral do Município, já que, sob essa questão, entende o STF que os entes políticos gozam de autonomia para editar normas que estabeleçam critérios diversos para escolha de seus Procuradores Gerais, não sendo o art. 131, §1º, da CF, para a escolha do Advogado-Geral da União norma de reprodução obrigatória, sem aplicação por simetria. 



    Vejamos a jurisprudência a seguir: 



    Ementa: Direito constitucional e administrativo. Norma de constituição estadual que rege a escolha do procurador-geral do Estado do Rio Grande do Norte. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivo da Constituição estadual que estabelece que o chefe da Procuradoria-Geral do Estado deve ser escolhido entre os integrantes da carreira. 2. A regra estabelecida no art. 131, § 1º, da CF/1988 para a escolha do Advogado-Geral da União não é aplicável aos Estados-membros por simetria. Assim, os demais entes públicos podem editar normas que fixem requisitos diversos para a escolha de seus Procuradores-Gerais. Precedentes. 3. O critério eleito pela norma impugnada se insere em margem legítima de conformação atribuída ao constituinte estadual. Isso porque, embora a Procuradoria-Geral do Estado seja vinculada ao Governador, não há dúvida de que se trata de verdadeira instituição de Estado, com funções relacionadas ao controle de juridicidade dos atos administrativos que extrapolam a mera aderência à vontade de governos transitórios. 4. Pedido julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Não ofende a Constituição Federal a previsão, em ato normativo estadual, de obrigatoriedade de escolha do Procurador-Geral do Estado entre os integrantes da respectiva carreira”. (ADI 3056, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). 



    Por esta razão, entendo, em sede de cognição sumária, que o Procurador-Geral do Município deve, em caráter precário, ser mantido em sua função, com fulcro no art.13, da Lei Municipal n.º 534/05. (Id 88797788 – fls.6), conforme os argumentos expendidos acima. 



    Destarte, a exposição da requerente acerca de haver atos legislativos oriundos do chefe do executivo permitindo servidores em cargos comissionados de exercerem atribuições privativas do cargo efetivo de advogado público, contrariando o acórdão do STF na ADPF nº 1037/AP, em um juízo superficial, resta demonstrado o atendimento ao requisito da probabilidade do direito (fumus boni juris). 



    Diante da justificativa, visualizo, nesse momento e, em sede de cognição sumária, que os documentos apresentados, como as Portarias n.º 105/25 (Id 133596746) que revoga a Portaria n° 530/2024 (Id. 88797782), Lei 205/94 que cria a procuradoria (Id 88797319) alterada pela lei 534/05 (Id 88797788), Lei 208/94 que cria o cargo de procurador-geral (Id 88797320), dentre outros, são, de modo robusto, provas documentais suficientes para a concessão da tutela de evidência, pois há evidências e grau elevado da probabilidade do direito. 



    Vale ressaltar, contudo, que a evidência não se confunde com a certeza. Se os fatos que constituem os fundamentos do pedido do autor puderem ser comprovados apenas por documentos, que foram juntados, e não restar nenhuma dúvida nem houver provas que elidam esses documentos, o caso não será de tutela da evidência, e sim de julgamento antecipado, total ou parcial. 



    Posto isso, diante dos fundamentos supradestacados, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, CONHEÇO dos embargos de declaração ID 112559873, opostos pelo requerente contra a decisão interlocutória (Id. 105181369) e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, e, ato contínuo, mantenho incólume a decisão vergastada. No mais, quanto aos embargos de declaração ID 133596743, deixo de conhecê-los, vez que manifestamente incabíveis, vez que opostos em face de mero despacho.



    Quanto à tutela de evidência, por sua vez, em consonância com o parecer do Ministério Público, DEFIRO O PEDIDO, por vislumbrar, em juízo de cognição sumária, os elementos caracterizadores de sua concessão, nos termos do art. 311 do CPC. 



    Ato continuo, SUSPENDO os efeitos da Portaria n° 530, de 01º de abril de 2024, da Prefeitura do Município de Eusébio/CE que concede atribuições de Representação Judicial e Extrajudicial a Servidores Comissionados lotados na Procuradoria-Geral do Município de Eusébio, assim como, DETERMINO a impossibilidade de produção de efeitos de qualquer outro ato administrativo, passado ou futuro, que atribua a Servidores Comissionados as atribuições de consultoria e assessoria jurídica e representação judicial e extrajudicial, privativas da Carreira da Advocacia Pública Municipal, até ulterior deliberação deste juízo.  



    Por consequência da sustação dos efeitos da Portaria N° 530, DETERMINO o afastamento de todos servidores comissionados, com exceção do Procurador-Geral do Município, do exercício das atribuições de assessoria e consultoria jurídica e representação judicial e extrajudicial do Município de Eusébio, incluindo-se todos os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta (AMMA, IPME e AMT), bem como, o impedimento de exercerem funções assemelhadas àquelas privativas dos Advogados Públicos, DECLARO nulo e sem qualquer efeito qualquer parecer ou manifestação jurídica (judicial ou extrajudicial) firmados por Servidor Comissionado, a partir da ciência dos requeridos do teor da decisão. FIXO, ainda, aplicação de multa cominatória pelo eventual descumprimento da tutela deferida, a quantia de R$1.000,00 (mil reais), por ato administrativo ou judicial realizado em desrespeito à decisão deste Juízo. Consigno, por oportuno, que o valor da multa pode ser redimensionada, caso não exerça seu caráter coercitivo.”



    A decisão liminar foi reformada pelo acórdão ora reclamado, cuja transcrição é oportuna (eDoc. 10):



    “Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Eusébio, contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Eusébio/CE, nos autos da Ação Civil Pública, movida por ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO – AAPE, que recebeu a emenda à inicial e concedeu a tutela de evidência.



    Em suma, a Agravada se limitou a pugnar pela defesa jurisprudencial quanto aos entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal. Este fundamento, no entanto, não justifica ou demonstra o manifesto interesse social exigido para que associação privada se revista de legitimidade ativa, quando objetivamente não atende ao requisito temporal do art. 5°, inciso V, alínea “a” da Lei Federal n° 7347/85.



    Com efeito, ainda que a invocação da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal seja relevante do ponto de vista jurídico, sua simples defesa não constitui, por si só, fundamento suficiente para legitimar o ajuizamento de ação civil pública por associação privada que não preenche os requisitos legais estabelecidos pela Lei nº 7347/85.



    A legitimidade ativa das associações, na forma do art. 5º, inciso V, alínea “a”, da referida lei, exige, de forma cumulativa, a comprovação de constituição há pelo menos um ano e a pertinência temática com os interesses tutelados, além da demonstração de manifesto interesse social na tutela pretendida — o que não se verifica no caso concreto.



    Cumpre observar que a missão institucional de zelar pela observância das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, bem como pela defesa do interesse público primário, é atribuída constitucionalmente ao Ministério Público, titular universal da ação civil pública para tutela de direitos difusos e coletivos.



    No presente caso, no entanto, não há nos autos qualquer indício de que o Parquet tenha ajuizado ação específica sobre as nomeações objeto da impugnação, tampouco se insurgido formalmente contra os atos administrativos questionados, que, como se registra, foram editados por meio da Portaria nº 530/2024, em abril do mesmo ano (2024).



    Ademais, não restou demonstrado entre suas finalidades institucionais da Associação de Advogados Públicos de Eusébio – AAPE a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, requisito previsto na alínea “b” do inciso V do art. 5º da Lei nº 7.347/85.



    (...)



    Diante da ausência de demonstração concreta do vínculo entre o objeto da ação e as finalidades institucionais da Associação de Advogados Públicos de Eusébio – AAPE, requisito previsto na alínea “b” do inciso V do artigo 5º da Lei nº 7.347/85, bem como do descumprimento objetivo do requisito temporal previsto na alínea “a” do mesmo dispositivo, e da ausência de interesse social qualificado que justifique a excepcional inobservância desse requisito temporal, entende-se que a falta desses elementos inviabiliza o regular prosseguimento da ação, pois tais ausências afetam diretamente a legitimidade processual da associação proponente, configurando obstáculo insuperável à continuidade do feito, por ausência das condições da ação. (...)



    Diante da ausência de demonstração concreta do vínculo entre o objeto da ação e as finalidades institucionais da Associação de Advogados Públicos de Eusébio – AAPE, requisito previsto na alínea “b” do inciso V do artigo 5º da Lei nº 7.347/85, bem como do descumprimento objetivo do requisito temporal previsto na alínea “a” do mesmo dispositivo, e da ausência de interesse social qualificado que justifique a excepcional inobservância desse requisito temporal, entende-se que a falta desses elementos inviabiliza o regular prosseguimento da ação, pois tais ausências afetam diretamente a legitimidade processual da associação proponente, configurando obstáculo insuperável à continuidade do feito, por ausência das condições da ação.



    (...)



    Ademais, no caso concreto, ainda que se admitisse, em tese, que as alegações de fato pudesse ser comprovadas documentalmente, não há nos autos qualquer demonstração de que o acórdão da ADPF nº 1037/AP tenha sido proferido no âmbito de julgamento de casos repetitivos, tampouco que tenha resultado na fixação de tese jurídica nos moldes exigidos pelo art. 311, II, do CPC. Por consequência, não se verificaria o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da tutela de evidência, o que impõe a revogação da decisão agravada também por esse ponto.



    DISPOSITIVO 



    À vista do exposto, em dissonância com o “parquet”, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea b, do Código de Processo Civil c/c a jurisprudência consolidada do STJ (súmula 568), DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento (id 18021506), com o fito de reformar a decisão agravada por força do efeito translativo, próprio do recurso, assim, reconheço de ofício a ausência de legitimidade ativa da Associação de Advogados Públicos de Eusébio – AAPE, extinguindo-se o processo originário, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI e § 3º, do Código de Processo Civil. Cassada a tutela de evidência concedida (id 105181369 - ACPCiv 3001080-35.2024.8.06.0075). PREJUDICADO o Agravo interno (id 18462803).”



    Verifica-se que a decisão reclamada não adentrou o mérito relativo ao exercício de funções técnico-jurídicas por servidores comissionados, limitando-se a extinguir a ação civil pública por ausência de legitimidade ativa da associação autora, com fundamento em normas processuais (art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985 e art. 485, VI e § 3º, do CPC). Cuida-se, portanto, de juízo sobre condições da ação, de índole estritamente infraconstitucional, que não traduz, por si só, desrespeito à autoridade de precedente desta Suprema Corte, nem usurpação de sua competência.



    Além disso, no ponto em que a reclamante pretende ver resguardada a autoridade do Tema 1.010 da repercussão geral, incide a disciplina do art. 988, § 5º, II, do CPC, que exige o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega inobservância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral. No caso concreto, a decisão impugnada é monocrática, proferida em agravo de instrumento, em sede de Tribunal de Justiça, de modo que ainda subsistem vias recursais próprias para impugnação do julgado, não sendo possível converter a reclamação em sucedâneo recursal ou atalho processual para trazer o litígio diretamente a esta Corte. 



    De outra parte, não se verifica a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. A ADPF 1.037/AP cuidou da inconstitucionalidade de normas municipais que permitem a servidores comissionados o desempenho de atribuições típicas da Advocacia Pública; o Tema 1.010, por sua vez, fixou diretrizes constitucionais para a criação de cargos em comissão. Já a decisão reclamada não decidiu sobre o regime jurídico da Advocacia Pública municipal, nem sobre a constitucionalidade da Portaria que atribui funções a comissionados, mas apenas reconheceu, em sede processual, a ilegitimidade ativa da associação para ajuizar a ação civil pública. A discussão travada no acórdão limitou-se, portanto, à interpretação de requisitos legais de legitimidade e de manifesto interesse social, sem afastar ou desconsiderar o conteúdo vinculante dos precedentes constitucionais indicados.



    Nessas condições, ausentes o esgotamento das vias ordinárias, a aderência estrita entre o ato impugnado e os paradigmas constitucionais apontados e qualquer traço de teratologia ou usurpação de competência desta Suprema Corte, resta evidenciado o uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Tribunal. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar.



    Condeno o reclamante ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de honorários à parte adversa.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente